Tribunal: STF
Processo: Rcl 70909
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Lindsey Evelin Soares Dubiela e Outros contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do AREsp 2.277.350/PR.



    Em suas razões, a parte reclamante sustenta, em síntese, que o acórdão reclamado, ao confirmar a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no tema 339 da repercussão geral, teria usurpado a competência desta Corte.



    Defende que o caso dos autos não versa sobre fundamentação deficitária, mas sobre total ausência de fundamentação, uma vez que a controvérsia central do caso, atinente ao valor irrisório da indenização, não foi analisada pelo Tribunal de origem. 



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, no mérito, pede sua cassação, determinando-se a remessa do recurso extraordinário à Suprema Corte.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Quanto ao mérito, registre-se que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para preservar sua competência e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento das instâncias ordinárias e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Entretanto, no caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, pretendendo a parte, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. 



    No ponto, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela parte reclamante, já que “foram apresentados, de forma satisfatória, os fundamentos da conclusão alcançada no julgado recorrido, que não conheceu do recurso dirigido a esta Corte Superior, o que inviabiliza o exame pretendido pela parte recorrente, relacionado às questões de mérito submetidas ao STJ” (eDOC 18, p. 75).



    Em seguida, o Tribunal manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC, por entender que a matéria versada no recurso estaria abrangida pelo tema 339 da sistemática da repercussão geral.



    A propósito, confira-se os seguintes trechos do acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pelo reclamante:



    “Quanto à questão da adequada fundamentação das decisões judiciais, o STF, ao apreciar o Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a seguinte tese vinculante: ‘O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.’



    (...)



    Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessário que tenham sido apreciadas todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada suficiente para a solução da controvérsia. 



    Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal não está relacionada ao acerto ou desacerto atribuído ao julgado, ainda que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações recursais. 



    No caso, foram declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no julgado recorrido. 



    No acórdão recorrido, apresentaram-se as razões pelas quais não foram preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso dirigido ao STJ, portanto, não cabe examinar as questões relacionadas ao mérito recursal.



    Confira-se os trechos do acórdão impugnado (fl. 1.730): 



    O agravo interno não merece provimento. 



    A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão recorrida. 



    A Corte a quo analisou as alegações da parte com os seguintes fundamentos: 



    [...] 



    Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual ‘A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial’. 



    Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego provimento ao agravo interno.



    Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339 do STF. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.” (eDOC 18, pp. 121-122).



    Em que pese a discordância da parte reclamante, não há teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Superior Tribunal de Justiça e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário, haja vista que a decisão de origem encontra-se devidamente fundamentada. Sobre a matéria, confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 339 da Repercussão Geral. Ausência de usurpação da competência do STF ou teratologia na aplicação do precedente de observância obrigatória. Agravo regimental não provido. 1. Não configura usurpação de competência do STF a decisão do tribunal de origem, em sede de agravo interno, de manter a negativa de seguimento a recurso extraordinário com base em entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. Não há teratologia na aplicação ao caso do Tema nº 339 da Repercussão Geral pela autoridade reclamada. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (Rcl 58.670 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.6.2023);



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 670 DA REPERCUSSÃO GERAL: FALTA DE IDENTIDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Rcl 57.157 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.2.2023).



    Ademais, ressalto que, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    Desse modo, não obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não vislumbro a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral, a dar ensejo ao provimento da presente reclamação. 



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente